Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
O Ministro Luis Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, encaminha ofício no qual solicita o compartilhamento de informações abrigadas na presente Reclamação, nos seguintes termos: 

“A Corregedoria Nacional de Justiça realizou Correição Extraordinária na 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba e nos Gabinetes dos Desembargadores integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos dias 31 de maio de 2023 e 1º de junho de 2023, nos termos da Portaria 32, de 30 de maio de 2023.
No desenvolvimento dos trabalhos, após a realização de diligências, com a análise de documentos e diversos processos judiciais, assim como a partir de informações prestadas nos autos dos procedimentos administrativos constantes do acervo da Corregedoria Nacional de Justiça, verificou-se a necessidade de compartilhamento das provas que instruem processos de relatoria de Vossa Excelência, de modo a permitir aprofundamento das investigações e cruzamento de dados.
Dessa forma, solicito a Vossa Excelência seja deferido o compartilhamento, com esta Corregedoria Nacional, das provas que instruem os processos abaixo listados:
 a)	Reclamação nº 43.007/DF;
 b)	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 605/DF” (e-Doc. 1.812).


É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, verifico que já foram deferidos diversos compartilhamentos das informações constantes dos autos com órgãos oficiais, tais como o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria da Receita Federal, dentre outros, além de também ter sido franqueado o acesso a tais informações por particulares na defesa de suas posições jurídicas e de seus interesses. 
Nesse sentido, trago à colação manifestação do Ministro Ricardo Lewandwski, relator original do feito, nos seguintes termos:

“(....) esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 
Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça.
É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF).
Não fosse isso, registro que, no julgamento da ADPF 572/DF, relator Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte declarou, por ampla maioria, vencido somente o Ministro Marco Aurélio, a constitucionalidade da Portaria do Gabinete da Presidência do STF 69/2019, que instaurou o Inquérito 4.781/DF no âmbito deste Tribunal. Naquela ocasião, destacou-se a possibilidade da realização de investigações de natureza penal por distintos órgãos, sempre com observância dos limites impostos pela Lei Maior, conforme assentado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Confira-se:

‘Como salientei, não confundamos privatividade da ação penal pública no sistema acusatório - consagrada pela Constituição de 1988 - com investigações penais, com a possibilidade de diversos órgãos realizarem investigações penais. A própria legislação estabelece, e esta Suprema Corte, já, por diversas vezes, proclamou constitucional. Cito as mais importantes. 
No âmbito do Poder Executivo, a legislação permite investigações criminais realizadas pela Receita Federal do Brasil, pela delegacia da Receita e seus escritórios de pesquisa e investigação, os chamados ESPIS.
O próprio Banco Central do Brasil tem um Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros, e, no caso de liquidações extrajudiciais, faz -se todo um procedimento investigativo onde toda a prova produzida acaba sendo levada ao Ministério Público para eventuais ações contra o sistema financeiro. 
Da mesma maneira, no âmbito do Poder Legislativo, há previsão constitucional de investigações realizadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito - art. 58, § 3º. 
Mesmo antes dessas previsões, foi muito bem lembrado aqui pelo Doutor Levi, ilustre Advogado-Geral da União, acórdão de lavra do Ministro Paulo Brossard que dizia ser inerente ao Poder Legislativo a possibilidade de investigação, de realizar diligências investigatórias, mesmo antes da previsão expressa de CPIs, no art. 58, § 3º, da Constituição Federal. Temos investigações feitas pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso de crimes cometidos em suas dependências - artigo 269 da Resolução nº 17 do Regimento Interno da Câmara. 
Ou seja, há uma série de previsões e possibilidade de investigações pré-processuais no Executivo e no Legislativo. No âmbito do Judiciário, também há essas previsões. 
Quero lembrar a todos outra tradicional hipótese de investigação criminal: a presidida pelo tribunal competente para processar e julgar magistrado acusado da prática de infração penal - previsão do art. 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, também recepcionado pela Constituição de 1988. 
Assim como quero recordar - fui, por muito tempo, promotor de falências e atuei nesses inquéritos - inquérito presidido por juiz de Direito na vara em que tramita processo de falência, para apuração de infrações falimentares - substituição do antigo inquérito judicial falimentar, mas continua a investigação existente. Há previsão em todos os regimentos internos dos tribunais de instauração de inquéritos para apuração de infrações penais ocorridas em suas sedes ou dependências. 
Há possibilidade, portanto, de que investigações criminais sejam executadas ou conduzidas, inclusive iniciadas, sem solicitação do Ministério Público ou sem ato de ofício da Polícia Judiciária e que possam ser executadas ou conduzidas por órgãos e autoridades estranhos à própria Polícia Judiciária. Não é incomum na legislação brasileira. O sistema jurídico brasileiro admite essa possibilidade, consagra essa possibilidade e esta, de forma alguma, em momento algum, conflita com o sistema acusatório.
O que prevê o art. 129, I? Volto a insistir: prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Quem formará - mediante inquérito policial, peças de informação, inquérito judicial - sua opinio delicti para promover a ação penal, aí, sim, é o Ministério Público. Devo dizer, novamente, que foi um grande acerto da Constituição de 1988.’ (e-Doc. 406).

No caso dos autos, o compartilhamento tem por escopo o aprofundamento das investigações e cruzamento de dados, a partir de informações prestadas nos autos dos procedimentos administrativos correspondentes à Correição Extraordinária realizada na 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba e nos Gabinetes dos Desembargadores integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos dias 31 de maio de 2023 e 1º de junho de 2023, de acordo com o disposto na Portaria nº 32 da Corregedoria Nacional de Justiça.
Em face do exposto e na linha das decisões anteriormente proferidas nestes autos, determino a extração de cópia integral do presente feito, bem como de seus anexos, para que sejam encaminhados ao Ministro Luis Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso.
Publique-se.
Brasília, 15 de junho de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente